Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001155-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (EMBARGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO(S): MAROMBI ALIMENTOS LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO –
REJEIÇÃO -

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E REJEITADO
S
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

contra o acórdão em ID no
255903663,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de determinar o afastamento da determinação de exibição da gravação requerida na inicial, mantendo-se, quanto ao mais
,
inalterada
a
sentença objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à expressa vedação à disponibilização de dados pessoais.

Sustenta, ainda, omissão quanto à sucumbência recíproca.

Apresenta prequestionamento quanto ao art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal; art. 1.022; art. 489, §1o, inciso IV e art. 86, todos do Código de Processo Civil – CPC; e art. 2o, inciso I, e art. 7o, inciso I, ambos da Lei 13.709/2018.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito modificativo e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
261846284, pugnando pelo total desprovimento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO(S): MAROMBI ALIMENTOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

contra o acórdão em ID no
255903663,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de determinar o afastamento da determinação de exibição da gravação requerida na inicial, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE IMAGENS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ALTERNATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO ADMINISTRATIVA RESISTIDA. CAUSALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos, determinando a exibição de gravações de câmeras de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária possui as imagens solicitadas e se a obrigação de exibição de documentos pode ser imposta quando a parte afirma não estar em posse
dos mesmos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exibição de documentos é um meio de prova que visa obrigar a parte que possui os documentos a apresentá-los em juízo.

4. A concessionária alegou a inexistência das imagens solicitadas, apresentando documentação alternativa sobre o incidente.

5. Imposição de exibição de documento inexistente configura prova negativa ou impossível, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. Claramente houve pretensão resistida, em razão da negativa de fornecimento das imagens na seara administrativa, fato que obrigou o demandante a ingressar em juízo, dando causa, portanto, à instauração do processo, portanto, não há falar em afastamento do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A exibição de documentos não pode ser imposta quando a parte afirma não estar em posse dos mesmos, configurando prova negativa ou impossível.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 403, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000221679632001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 18/11/2022; TJPR, AC 0000793-20.2023.8.16.0160, Rel. Des.
Iraja

Pigatto
Ribeiro, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A, tirado contra sentença (ID 251108690) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Exibição
movida por MAROMBI ALIMENTOS LTDA, julgou procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de confirmar a liminar concedida e determinar que a ré exiba a gravação requerida na inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de alguma das medidas previstas no art. 403, § único, do CPC.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorária advocatícia que fixo em R$ 1.000,00, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.

[...] [Grifos do original]

Em suas razões recursais (ID 251109155), a apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pugna pelo afastamento da responsabilidade da concessionaria ao pedido de exibição de imagens das câmeras, ante a inexistência de câmeras no local do acidente.

Inexistência de pretensão resistida: ausência de sucumbência e princípio da causalidade

A apelada, apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, no que se refere aos novos fundamentos e documentos apresentados apenas em sede recursal, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado, de acordo com a certidão de ID 252178160.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO(S): MAROMBI ALIMENTOS LTDA.

VOTO-PRELIMINAR.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID 251108690) proferida na Ação de Exibição, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de confirmar a liminar
concedida e determinar que o apelante exiba a gravação requerida na inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de alguma das medidas previstas no art. 403, § único, do CPC.

Em síntese, narra o apelado que em 15 de dezembro de 2022, um caminhão de sua propriedade envolveu-se em um acidente na BR-163, KM 785, sentido norte, às 06:30, com outro caminhão, que causou o acidente e fugiu do local sem prestar socorro.

Afirma, que os caminhoneiros verificaram a existência de câmeras de segurança da Concessionária Rota do Oeste no local, e solicitaram as imagens para identificar o caminhão fugitivo, todavia, a concessionária informou que só poderia fornecer as imagens mediante ordem judicial.

Diante disso, ingressou a presente ação com intuito de ter o acesso às imagens do monitoramento da rodovia no trecho e horário do acidente.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA PELA APELADA.

Inicialmente, rejeito a preliminar de inovação recursal, eis que, a impossibilidade de disponibilização das imagens solicitadas é matéria que foi arguida desde a contestação, não havendo que se falar em prejuízos a apelada, que foi oportunizada a se manifestar em sede de impugnação e contrarrazões aos embargos de declaração.

MÉRITO.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Pugna pelo afastamento da responsabilidade da concessionaria ao pedido de exibição de imagens das câmeras, ante a inexistência de câmeras no local do acidente.

É cediço que que a ação exibição de documentos constitui um meio de prova, com o objetivo de obrigar a parte que possui os documentos solicitados a apresentá-los em juízo.

Dessa forma, a determinação para exibição decorre da necessidade de instruir a demanda judicial com elementos suficientes para formar a convicção do juiz, justificando a compulsoriedade da medida.

Compulsando os autos, é evidente que a apelante desde sua peça contestatória afirma a falta das imagens solicitadas nos registros, tendo apresentado a fim de suprir a impossibilidade de disponibilização das filmagens, robusta documentação correspondente ao incidente objeto dos autos, conforme pontuado na r. sentença, in
verbis
:

“A requerida apresentou sua contestação (id. 111847286), alegando a falta das imagens solicitadas nos registros, argumentando que o prazo de armazenamento interno é de 10 dias corridos, conforme estabelecido pelo
artigo 8o da Resolução no 3.204 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. No entanto, anexou relatório de ocorrência detalhado do incidente, inclusive com fotos do local (Ocorrência no 0048 – identificação: 111849006), e pugnando pela improcedência da demanda.”

Desta feita, tenho que impor à apelante a obrigação de apresentar um documento que ela afirma não estar em sua posse configura uma prova negativa ou impossível, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- TUTELA CAUTELAR - EXBIÇÃO DE IMAGENS DO CIRCUITO DE GRAVAÇÃO INTERNO - IMPOSSIBILIDADE - TRANSCURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL - 1. O transcurso de prazo considerável entre a data do fato danoso e a capacidade de armazenamento do circuito interno do estabelecimento comercial, aliado ao fato de que inexiste previsão normativa de guarda de imagens, torna ausente a probabilidade do direito do autor hábil a justificar a concessão da tutela cautelar. 2. A imposição de exibição de prova inexistente constitui prova diabólica.

(TJ-MG - AI: 10000221679632001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 18/11/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Com essas considerações, entendo que merece ser acolhida a tese recursal para o fim de determinar o afastamento da determinação de exibição da gravação requerida na inicial, tendo por cumprida a obrigação de exibição de documentos com a apresentação da documentação correspondente ao incidente (ID no 251108687).

2. Inexistência de pretensão resistida: ausência de sucumbência e princípio da causalidade

A apelante assevera que não houve qualquer pretensão resistida à liberação de documentos. Afirma que, mesmo que possuísse câmeras no local, não poderia ter fornecido os documentos de forma administrativa por serem dados absolutamente sensíveis de monitoramento de rodovia, ligados à segurança viária.

Portanto, a apelante sustenta que merece ser afastado os honorários de sucumbência e as despesas processuais aplicadas na sentença.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, não lhe assiste razão.

Isso porque, diferentemente do sustentado, claramente houve pretensão resistida, já que a apelante se negou a fornecer as imagens na seara administrativa, não restando dúvida de que a apelante obrigou o demandante a ingressar em juízo, dando causa, portanto, à instauração do processo, portanto, não há falar em afastamento do ônus sucumbencial.

Assim, em decorrência da resistência da apelante em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, destaco a seguinte ementa de julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RITO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 1. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO OU CONVERSÃO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CPC/2015 QUE ADMITE A AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DO RÉU NÃO ACOLHIDO NESTE ASPECTO. 2. RECURSO DO AUTOR A REQUERER DA CORTE ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO EXPRESSAMENTE FIRMADA NA SENTENÇA APELADA. APLICAÇÃO DE EVENTUAIS MEDIDAS COERCITIVAS DIFERIDAS AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NA ORIGEM. 3. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO NÃO JUSTIFICADA. CONDENAÇÃO DO BANCO VENCIDO. EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE QUE O INSPIRA. CPC/2015, ART. 85, CAPUT. RÉU QUE, NOTIFICADO, DEIXOU DE ATENDER AO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS NA VIA EXTRAJUDICIAL.
(...)(
TJPR - 14a Câmara Cível - 0000793-20.2023.8.16.0160 - Sarandi -

Rel.: DESEMBARGADOR IRAJA PIGATTO RIBEIRO -J. 22.04.2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de determinar o afastamento da determinação de exibição da gravação requerida na inicial, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em R$ 1.000,00 (
hum
mil reais).

É como voto.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo embargante.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à expressa vedação à disponibilização de dados pessoais.

Sustenta, ainda, omissão quanto à sucumbência
recíproca

Desta feita, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Nesta senda
, diferentemente do sustentado, houve claramente pretensão resistida, uma vez que a apelante se recusou a fornecer as
imagens

do sistema de monitoramento da Rodovia BR-163, trecho KM 785, sentindo norte, aproximadamente às
06:30
da manhã do dia 15 de dezembro de 2022
.

Não resta dúvida de que a apelante obrigou o demandante a ingressar em juízo, dando causa, portanto, à instauração do processo.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –OMISSÃO IMOTIVADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE
PROCESSUAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de exibição documental existe independentemente da finalidade para a qual a parte deseja o documento, porém, a exibição judicial de documento só se justifica quando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira e a recusa voluntária e caprichosa à apresentação de documentos comuns às partes. 2.
Em observância ao princípio da causalidade, existindo pretensão resistida, aquele que deu causa à lide deve suportar o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

(TJ-MT 10051939720178110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO
, Data
de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Assim, não há que se falar em afastamento do ônus sucumbencial
.

Prossegue a
Embargante apresenta
ndo
prequestionamento quanto ao art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal; art. 1.022; art. 489, §1o, inciso IV e art. 86, todos do Código de Processo Civil – CPC; e art. 2o, inciso I, e art. 7o, inciso I, ambos da Lei 13.709/2018.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta Egrégio
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida
(prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025